Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720044-24.2023.8.07.0001 APELANTE: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO CSF S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, SARAH PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSAO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de violação à dialeticidade e do interesse recursal em requerer gratuidade de justiça, já que o benefício lhe foi concedido na sentença. Idem quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pela apelada Sarah Previdência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora